Tribunal: TCU
Processo: 026.376/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900812024, modalidade Pregão e Uasg 179087 (Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistemas de energia de emergência (grupos geradores a diesel) instalados nos prédios do Banco Central do Brasil, em Brasília.)

Inteiro teor:
Acórdão 873/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90081/2024, promovido pelo Banco Central do Brasil (BCB), cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistemas de energia de emergência (grupos geradores a diesel) instalados nos prédios do BCB, em Brasília. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; considerando que a vedação ao somatório de atestados de capacidade técnica foi tecnicamente justificada pela unidade contratante; considerando que a alegada afronta ao princípio da publicidade não foi confirmada; considerando que a decisão da pregoeira sobre o recurso administrativo de licitante contra o resultado do certame foi fundamentada apenas em aspectos formais (preclusão temporal do direito de impugnar o edital e inadequação de se questionar ilegalidades no edital via recurso administrativo); considerando, todavia, que o mérito do recurso administrativo foi avaliado no parecer técnico emitido pela equipe de apoio; considerando que o Tribunal não é instância revisora ou recursal de atos praticados pela Administração, notadamente em defesa de interesses privados; considerando a convergência dos pareceres emitidos no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, arts. 143, inciso V, 'a', 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; c) dar ciência ao Banco Central do Brasil sobre a falha a seguir, identificada no Pregão Eletrônico 90081/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) decisão da pregoeira sobre recurso interposto pela licitante Engemax Engenharia e Manutenção Ltda. fundamentada apenas em aspectos formais (preclusão temporal do direito de impugnar o edital e inadequação de se questionar ilegalidades no edital via recurso administrativo), sem abordar o mérito recursal (analisado e refutado pela equipe de apoio), em afronta ao disposto no § 1o do art. 50 da Lei 9.784/1999; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.376/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rabibe Mendes Sabino (43168/OAB-DF), representando Engemax Engenharia e Manutencao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.